Tribunal: TJDFT
Processo: 0746738-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746738-33.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ORLANDO GOMES DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ANTÔNIA RODRIGUES DE SOUSA: “A parte exequente pleiteia seja expedido ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com a finalidade de verificar se o devedor possui registro de trabalho ativo. O artigo 833, IV do CPC estabelece que são absolutamente impenhoráveis, in verbis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Considerando a impenhorabilidade de eventuais verbas de natureza salarial, a medida pleiteada se mostra inócua. Ademais, é ônus do credor promover as diligências necessárias para localização de bens do devedor passíveis de penhora (art. 797 do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Intime-se a parte exequente para promover andamento do feito, indicando bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório na forma do art. 921 do CPC.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 08 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator